Tribunal: TJSP
Processo: 2095882-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095882-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, é
agravado WALTER LUIZ SOARES HOELZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095882-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9.203
2
VOTO No: 9.203
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2095882-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
AGRAVADO: WALTER LUIZ SOARES HOELZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
cobrança. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Entidade
beneficente sem fins lucrativos. Concessão do
benefício. Possibilidade. Precedentes do STJ.
Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual quer ver o agravante reformada a r. decisão digitalizada às
fls. 73/74 deste instrumento que indeferiu a gratuidade judiciária.
Sustenta, em síntese, que os documentos apresentados demonstram
seu atual estado de comprometimento financeiro e que seu pleito
tem respaldo legal, pois se configura como entidade filantrópica,
reconhecida como entidade civil de utilidade pública estadual e
municipal (Decreto no. 5.766/60, Decreto Municipal no. 7.594/68 e
Portaria do Ministério da Saúde no. 1.416/16). Conta que seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095882-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9.203
3
recursos são concentrados no tratamento de doenças na categoria
particular / convênio médico, como na categoria conveniada com o
SUS. Informa que o corpo diretivo não é remunerado, não distribui
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, aplica
integralmente seus recursos nos objetivos institucionais, mantém
escrituração de suas receitas e despesas nos livros legalmente
exigidos e reverte seus recursos dentro de sua atividade estatutária.
Pede reforma.
Presentes os pressupostos de admissibilidade
do presente agravo, verifica-se ausente o recolhimento do preparo,
justificado pelo pedido de gratuidade.
Fica dispensado o agravado de apresentar a
contraminuta, eis que ainda não citado nos autos principais:
Precedentes do E. STJ, 4a. T., AgRg no Ag 729.292/SP, rel. Min.
Massami Uyeda, j. 19.02.2008, e REsp 750.702/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, 4a. T., j. 02.02.2010, combinados com a
previsão do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.
Ausente oposição expressa da parte, o feito
pode ser julgado virtualmente, na forma da Resolução no. 549/2011.
É o relatório.
O recurso prospera.
Não se nega que a pessoa jurídica, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095882-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9.203
4
princípio, possa gozar dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, porquanto o art. 98, caput, do CPC prevê tal direito. Consta
dos autos Certidão, Declaração de Utilidade Pública Municipal e
Declaração de Entidade Beneficente de Assistência Social Federal
(fls. 51/56).
No
caso
específico,
do
exame
dos
documentos trazidos, verifica-se que se trata de entidade que se
volta ao atendimento da comunidade carente, dedicada à caridade na
área da saúde, sem fins lucrativos, de Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal; com notória atuação pro bono, razão pela
qual faz jus à gratuidade judicial.
Nesse sentido, os julgados deste E. Tribunal
envolvendo a instituição agravante:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Possibilidade
de concessão do benefício da gratuidade da
justiça às pessoas jurídicas, se demonstrada a
hipossuficiência.
Súmula
481
do
STJ.
Condição verificada. Inteligência do inciso
LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal.
Deferimento do benefício. Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2013985-46.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095882-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9.203
5
Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 03/03/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA
JUSTIÇA
GRATUITA
POSSIBILIDADE
DA
CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
À
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ
ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS
QUE
EVIDENCIAM
A
PRECÁRIA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2230644-83.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cesar
Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 12/01/2016)
No mesmo sentido: Agravo de Instrumento no
2026206-95.2015.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, desta C.
Câmara,
j.
05/03/2015;
e
Agravo
de
Instrumento
no
2193343-05.2015.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2015.
Assim, diante de suas características, concede-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095882-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9.203
6
se ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
assistência judiciária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator